Tribunal: TJDFT
Processo: 0750235-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 162, II DO CTB. CONDUZIR O VEÍCULO DURANTE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA DA TESE DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO EM ESTADO DE NECESSIDADE PARA PRESERVAR A VIDA DA SUA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava à declaração de nulidade da infração de conduzir o veículo durante a suspensão do seu direito de dirigir, retratada no auto de infração no Y0001173244. Para tanto, sustenta que estava em casa com a sua mãe e que ela sofreu uma forte crise de asma, precisando levá-la ao hospital, ocasião em que foi flagrado conduzindo o veículo. Todavia, argumenta que a situação configura estado de necessidade, eis que precisava proteger a vida da sua genitora. Ainda, aduz que no dia seguinte aos fatos concluiu o curso de reciclagem e após veio a receber a sua CNH do Detran, o que confirma a sua capacidade em dirigir o veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14871196-14871199). Contrarrazões apresentadas (ID 14871202).
III. Ainda que o autor sustente que agiu em estado de necessidade para resguardar a vida da sua genitora, os elementos nos autos afastam a verossimilhança das suas alegações.
IV. Para tanto, inicialmente destaca-se que a parte autora juntou aos autos o atestado de acompanhante emitido às 20:30hs e o relatório médico do atendimento da sua mãe naquele dia (ID 14871170 e 14871181). Todavia, ainda que o relatório indique que a sua genitora apresentava quadro de asma com insuficiência respiratória, o próprio recorrente alega que o seu quadro “estava piorando com o passar do tempo” (ID 14871195, pág. 4), o que aponta que a insuficiência respiratória não ocorreu de forma instantânea, não sendo razoável a tese de que não poderia aguardar a chegada de um uber, táxi ou ambulância, eis que o autor tinha ciência do seu impedimento para dirigir e estava na sua casa situada em condomínio do Lago Sul próximo à Ermida Dom Bosco, ou seja, em região urbanizada e com facilidade de acesso para que solicitasse algum meio de transporte permitido para que sua mãe fosse encaminhada ao hospital.
V. Ainda, o autor relata na inicial que foi parado no “Posto da Polícia Militar Rodoviária”. Compulsando o auto de infração emitido às 19:54hs, identifica-se o registro do seu exato local: “DF 001, Km 19 – Sentido Paranoá” (ID 14871172 e 14871173). Ocorre que a residência do autor é no Condomínio Village Alvorada, situado na QL 32 do Lago Sul, próximo à Ermida Dom Bosco. Lado outro, o hospital onde esteve com sua mãe mais tarde naquela noite é o Daher, situado na QI 7 do Lago Sul. Assim, para se dirigir do seu condomínio para o hospital o autor realizaria o caminho no sentido “Lago Sul”, e não no sentido “Paranoá”, como retratado no auto de infração. Portanto, ao contrário do que sustenta a parte autora, a infração não ocorreu quando ele se dirigia ao hospital indicado, uma vez que naquele momento foi parado no posto da polícia militar que fica na “saída do Lago Sul”, rumo ao Paranoá.
VI. A infração do artigo 162, II do CTB se caracteriza quando o condutor dirige o veículo com a CNH cassada ou quando da suspensão do direito de dirigir, sendo indiferente para a sua consumação a tese suscitada pelo autor de que estava próximo de finalizar o cumprimento da penalidade em vigor.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.